Tribunal: TJSP
Processo: 1015579-66.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. pedido de rescisão contratual e danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Hipótese em que está incontroverso que um dos cheques emitidos pelo apelado foi transferido para a apelante, em razão do contrato de fomento comercial, bem como que a

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. pedido de rescisão contratual e danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Hipótese em que está incontroverso que um dos cheques emitidos pelo apelado foi transferido para a apelante, em razão do contrato de fomento comercial, bem como que a apelante efetuou o protesto do mesmo – Comprovado envio de prévia notificação e apresentação de irresignação pela apelante através de contestação, que justificam a condenação ao pagamento da verba sucumbencial – Aplicação do princípio da causalidade – Inteligência do artigo 85 "caput" do CPC – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291342
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015579-66.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VILLA
FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA., é apelado ITAMAR DORINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015579-66.2017.8.26.0004 -Voto no 39296
2
VOTO 39296
APELAÇÃO N° 1015579-66.2017.8.26.0004
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: SIDNEY TADEU CARDEAL BANTI
APELANTE
: VILLA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
APELADO
: ITAMAR DORINI
INTERESSADO
: GS SERVIÇOS E DESIGN DE INTERIORES LTDA
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO Apelação “Ação declaratória de inexigibilidade
de débito c. c. pedido de rescisão contratual e danos morais”
Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente
procedente a demanda Inadmissibilidade Hipótese em que
está incontroverso que um dos cheques emitidos pelo apelado
foi transferido para a apelante, em razão do contrato de
fomento comercial, bem como que a apelante efetuou o
protesto do mesmo Comprovado envio de prévia notificação
e apresentação de irresignação pela apelante através de
contestação, que justificam a condenação ao pagamento da
verba sucumbencial Aplicação do princípio da causalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015579-66.2017.8.26.0004 -Voto no 39296
3
Inteligência do artigo 85 “caput” do CPC Sentença mantida
Honorários advocatícios majorados Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação declaratória de inexigibilidade de débito
c. c. pedido de rescisão contratual e danos morais com pedido de tutela de
urgência” (fls. 01/32) julgada parcialmente procedente (fls. 650/656), cujo relatório
fica adotado.
Os embargos de declaração opostos por ITAMAR DORINI (fls.
658/664) foram parcialmente acolhidos (fls. 675).
A apelação é de VILLA FACTORING FOMENTO MERCANTIL
LTDA (fls. 677/681).
Em breve síntese, argumenta que a r. sentença merece parcial
reforma, apenas em relação à sua condenação ao pagamento de honorários
advocatícios, tendo em vista que não participou da relação jurídica subjacente,
tendo sido apenas a endossatária do cheque emitido pelo apelado.
Aduz que não se beneficiou do valor do cheque que lhe foi
endossado, e que pelo contrário amargou prejuízos, eis que efetuou o pagamento
do saldo devido à interessada, e que ao depositar o cheque para compensação
sua exigibilidade ficou suspensa, ante o deferimento da tutela antecipada.
Diz que não tendo recebido o valor do cheque endossado, não
é possível manter sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, e
que pela aplicação do princípio da causalidade sua condenação deve ser
afastada.
O apelado apresentou contrarrazões em fls. 700/707.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 710/711). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de fls. 712.
Recurso regularmente processado e preparado (fls. 682/684 e
695/697).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015579-66.2017.8.26.0004 -Voto no 39296
4
2) O exame dos autos revela que o apelado ajuizou “ação
declaratória de inexigibilidade de débito c. c. pedido de rescisão contratual e
danos morais com pedido de tutela de urgência” (fls. 01/32), sob o argumento de
que firmou contrato de prestação de serviços junto a empresa interessada,
entregando quatro cheques para o pagamento dos valores pactuados, e que em
razão do descumprimento dos serviços contratados e dos prazos estabelecidos,
sustou os dois últimos cheques que não haviam sido compensados, sendo
surpreendido pela notificação de protesto de um dos cheques que teria sido
cedido para a apelante, sem sua autorização ou comunicação.
O pedido de antecipação de tutela foi deferido, para determinar
a sustação do protesto realizado pela apelante, além de outras medidas relativas
à interessada (fls. 220/221).
Houveram contestações (fls. 237/245 e 263/277), com a
juntada de documentos (fls. 253/262), e réplica (fls. 302/321).
Após a instrução processual com a produção de prova pericial
(fls. 553/575), sobreveio a r. sentença (fls. 650/656), complementada pela r.
decisão em fls. 675, que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a
rescisão contratual, com o cancelamento definitivo do protesto, e a inexigibilidade
dos débitos impugnados. A interessada foi condenada ao ressarcimento dos
valores pagos, além de danos materiais, morais e verbas sucumbenciais, e a
apelante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais),
que corresponde ao valor do cheque protestado.
Daí a irresignação da apelante, que não comporta provimento.
Com efeito, dispõe o artigo 85 “caput” do CPC que:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor.”
Em comentários ao referido dispositivo, ensinam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na conhecida
obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, RT 2016, páginas
472/473 que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015579-66.2017.8.26.0004 -Voto no 39296
5
“Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade,
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente
processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às
vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de
algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando
não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na
condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do
processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem
perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por
exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC 487 III a), ou deixar de
contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas,
porque deu causa à propositura da ação (CPC 90). O processo não pode reverter
em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77). São despesas do
processo decorrentes do princípio da causalidade: a) multas processuais (v.g.,
multa de 2% do valor da causa para os EDcl protelatórios: CPC 1026 § 2.o); b)
custas de retardamento (v.g., CPC 93, 455 § 5.o, 362 § 3.o); c) condenação do
juiz nas custas (v.g., CPC 93, 146 § 4.o).”
No caso vertente está incontroverso que um dos cheques
emitidos pelo apelado, no valor de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais), foi
transferido pela empresa interessada para a apelante, em razão do “Contrato de
Fomento Comercial” em fls. 253/260, bem como que o referido cheque foi
encaminhado para protesto, conforme notificação em fls. 199 e cópias do cheque
em fls. 261/262.
Contudo, conforme bem salientou o nobre magistrado de
primeiro grau em fls. 652, a empresa de “factoring” apelante “não se configura
como um mero terceiro de boa-fé, agindo como parceiro comercial da primeira ré
efetivamente integrado a cadeia de fornecimento ao financiar sua atividade
mediante o repasse do cheque dado pelo autor” (sic).
Portanto, caracterizada a responsabilidade solidária da
apelante pelo indevido protesto do cheque, e diante da irresignação manifestada
através de contestação (fls. 237/245), bem como da ausência de resposta ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015579-66.2017.8.26.0004 -Voto no 39296
6
comprovado envio de prévia notificação (fls. 200/203), é evidente que justamente
pela aplicação do princípio da causalidade deve a apelante arcar com o
pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do apelado,
independentemente de ter recebido ou não o valor relativo ao cheque protestado.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Ação declaratória julgada procedente - Duplicatas protestadas
- Pagamento ao credor primitivo - Títulos endossados em operação de cessão de
crédito - Contrato prevendo a necessidade de anuência da autora - Ausência de
notificação prévia da autora - Ineficácia da dívida em relação à devedora -
Aplicação do art. 290 do CC - Inexistência de mero endosso, mas de negócio de
cessão - Assunção, pela cessionária, da posição de credor primitivo -
Responsabilidade
do
fundo
de
investimento
creditório
reconhecida
-
Inexigibilidade reconhecida - Protesto indevido - Ônus sucumbenciais que devem
ser
suportados
pela
cessionária
-
Recurso
improvido.”
(AP
1115029-82.2017.8.26.0100, Relator Des. Miguel Petroni Neto, Órgão julgador:
16a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 30/07/2019).
“SUCUMBÊNCIA. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito. Duplicatas. Cessionária que, não obstante alegue não ter oferecido
resistência ao pedido declaratório, é responsável pelo ônus sucumbencial. Parte
vencida na demanda. Princípio da sucumbência. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.” (AP 1098129-29.2014.8.26.0100, Relator Des. Fernando Sastre
Redondo, Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 26/06/2019).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação da ilustre
procuradora da apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor SIDNEY TADEU CARDEAL
BANTI, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima
consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelado serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015579-66.2017.8.26.0004 -Voto no 39296
7
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor do cheque protestado pela
apelante (R$ 10.900,00).
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator